Tribunal: TJDFT
Processo: 0717512-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Processo : 0717512-80.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 157518109 dos autos originários n. 0740944-96.2021.8.07.0001) que deferiu em parte a tutela de urgência para determinar o arresto do bem objeto da matrícula no id. 157582787 dos autos de origem. O juízo a quo fundamentou que a probabilidade do direito invocado está demonstrada pela “confusão patrimonial, em sua modalidade invertida (art. 50, §3o, do CC)”. Compreendeu que o perigo de dano, por sua vez, está presente, porquanto o “a confusão patrimonial poderá reverter-se em esvaziamento patrimonial e uso da pessoa jurídica para se furtar à execução”. A agravante alega que a decisão foi proferida em desalinho com o devido processo legal, pois instaurou incidente de desconsideração inversa da sua personalidade jurídica e determinou o arresto sem que esta, ao menos, pudesse apresentar prévia defesa no cumprimento de sentença (processo n. 0740944-96.2021.8.07.0001). Aponta que sequer foi citada no aludido processo, sendo indispensável o contraditório e a ampla defesa, inclusive porque a decisão de desconsideração ainda não transitou em julgado, estando pendente de julgamento de recurso. Enfatiza que o processo originário está suspenso por força de decisão. Avalia que não estão presentes os requisitos legais para a concessão do arresto cautelar, na forma dos arts. 300 e 301 do CPC, uma vez não esgotadas as constrições nos bens próprios do executado. Acusa a necessidade da concessão do efeito suspensivo ao recurso, pois a manutenção da decisão agravada ofende a autonomia e direito de personalidade da agravante ao restringir seu património jurídico como se devedora fosse, além de gerar prejuízos à sua imagem e nome ao determinar a averbação do arresto no registro cartorial de imóvel. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para indeferir a ordem de arresto sobre o bem da agravante. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro o preenchimento dos requisitos autorizadores para deferimento da medida liminar. Na origem, foi proferida decisão anterior que desconsiderou a personalidade jurídica para alcançar os bens da agravante, ocasião na qual reconheceu-se ocorrência de confusão patrimonial. Vejamos os fundamentos expostos na decisão (id. 152561716): [...] No caso dos autos, tem-se que na fase de conhecimento, o requerido, ora executado, sinalizou na peça defensiva que não havia preocupação com separação patrimonial, sendo que “muitas negociações sempre foram feitas de maneira informal e sem preocupação com as formalidades inerentes aos negócios comerciais e imobiliários” (ID 83351569, p. 6, dos autos originários de no 0734268-69.2020.8.07.0001). Chama a atenção o evento indicado envolvendo os direitos aquisitivos, titularizados pelo executado, mas com frutos revertidos em favor da pessoa jurídica, conforme contrato de locação de ID 130900265, o que não foi refutado pela sociedade desconsideranda, que, ao revés, no ID 151463876, p. 14, sinaliza que “À época do contrato de locação, a empresa Requerida necessitava de fluxo e reforço de caixa para realizar o empreendimento imobiliário projetado no município de Lorena/SP. Para tanto, o seu sócio, executado no Cumprimento Provisório de Sentença, cedeu contrato de locação de imóvel de sua propriedade à Requerida para que os aluguéis recebidos por ela integrassem este fluxo de caixa durante período no qual era necessário reforço financeiro.”. Registro que a discussão afeta a (in)corrência de fraude à execução envolvendo o indicado imóvel é objeto dos embargos de terceiro de no 0731215-12.2022.8.07.0001. O fato denota, sem prejuízo do desfecho daquela demanda, de que houve transferência de ativos – sobrelevando tratar-se de imóvel irregular – envolvendo o executado e a sociedade empresária, usando-se da pessoa jurídica de bens do sócio para recebimento de valores, fato não objetado, acarretando confusão patrimonial. Outrossim, apesar da alegação de que o jamais foi sócio administrador da empresa, ainda que não figure, formalmente, nessa condição, ressaí nítido dos autos, sobretudo da própria discussão havida na fase de conhecimento, de que o executado, efetivamente, atuava na gestão, inclusive prospectando incorporações imobiliárias, o que sopesa para a desconsideração pleiteada, revelando-se ausência de nítida autonomia patrimonial. Tenho, portanto, como presente a incidência do disposto no artigo 50, §2o, incisos II e III, e §3o, do Código Civil, a autorizar o levantamento da personalidade jurídicas das sociedades empresárias demandadas. Pelo exposto, DEFIRO a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica. (Negritado no original) Diante disso, o juízo a quo deferiu em parte a tutela de urgência (id. 157518109 na origem), requerida pelo agravado, para determinar o arresto de bem específico da agravante, por vislumbrar a probabilidade do direito, demonstrada pela confusão patrimonial. Evidenciou o perigo de dano porque “a confusão patrimonial poderá reverter-se em esvaziamento patrimonial e uso da pessoa jurídica para se furtar à execução”. A despeito das alegações da agravante no sentido de que não estão presentes os requisitos para deferimento do arresto, porque a decisão de desconsideração está pendente de agravo de instrumento n. 0716672-70.2023.8.07.0000, não há necessidade de aguardar o trânsito em julgado, mormente porque referido recurso foi recebido no efeito devolutivo (id. 46360294 na origem). De fato, o arresto consiste na providência destinada a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando o devedor ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente. Na espécie, identificada a probabilidade do direito diante dos fortes indícios de utilização da pessoa jurídica como obstáculo para o adequado cumprimento de sentença, cumpre a manutenção da decisão agravada. Ademais, a medida constritiva não traz qualquer prejuízo à agravante. É que, caso seja julgado improcedente o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, basta o levantamento do arresto para o retorno da agravante ao estado anterior. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator